Tribunal: TJPA
Processo: 0005038-36.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005038-36.2016.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MARCELE CARVALHO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇAO INICIAL. REJEITADA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE ACARÁ. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. REDUÇAO DO VALOR ARBITRADO PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA A FAZENDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NA PESSOA DO GESTOR. MANUTENÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇAO POR OCASIAO DO JULGADO.RECURSO DE APELAÇAO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. MODIFICAÇAO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. Preliminar de inépcia da inicial. Pela simples leitura da peça inicial, bem como da preliminar suscitada na apelação, verifica-se que o caso em tela não está enquadrado em nenhuma das hipóteses previstas no art. 330 §1° do CPC/15, que dispõe sobre a inépcia da inicial. Além disso, o pedido juridicamente impossível deixou de ser uma das condições da ação, após o advento no CPC/15, já vigente no momento do ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.

II- No caso em exame, observa-se a ilegalidade cometida pelo Município de Acará, ao restringir o direito da requerente, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de Processo Administrativo visando redução de sua carga horária, salientando-se que a revisão somente poderia ocorrer em decorrência de Processo Administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento da própria requerente, o que não ocorreu.

III- No caso dos autos, a apelada, professora municipal efetiva, informa que sofreu assédio moral por parte da direção da escola por criticar e apontar a falta de estrutura adequada de trabalho e que por conta desta situação a direção da escola realizou varias ocorrências administrativas sem fundamento, bem como reduziu sua carga horária, diminuindo seus vencimentos, com o intuito de constranger e obriga-la a pedir para sair da escola.

IV- Apontou, ainda, que tais fatos lhe acarretaram problemas psicológicos.

V- Restou incontroverso que o acervo probatório constante nos autos demonstra a necessária responsabilização do ente público pelo prejuízo suportado pela requerente/ apelada, dando ensejo à obrigação de indenizar.

VI- A condenação imposta pelo juízo de piso, a título de dano moral, mostra-se exacerbada, devendo ser reduzida para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VII.No que concerne à atribuição do pagamento da multa pelo gestor, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer.

Merece razão o apelante neste quesito, pois a multa diária arbitrada deve ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, a Prefeitura Municipal de Acará.

VIII-Quanto ao valor da multa arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, não se mostra desarrazoado, ou desproporcional, mas sim apropriado para a função pedagógica que possui, principalmente considerando que só será aplicada a sanção em caso de descumprimento da obrigação imposta.

IX- Os honorários advocatícios deverão ser fixados por ocasião do julgado.

X- Quanto aos juros e correção monetária, deve ser observado o decidido no RE nº 870.947 (Tema 810) e Resp nº 1.495.146-MG (Tema 905).

XI- Recurso de Apelaçao conhecido e parcialmente provido.

XII- Em sede Reexame Necessário sentença parcialmente modificada no que tange aos consectários legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação e no mérito dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Julgamento presidido pelo
Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão ordinária realizada em 17 de maio de 2021.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REEXAME NECESSÁRIO E
RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL,
em face

da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Acará, nos autos da
AÇO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS,
ajuizada por
MARCELE CARVALHO DA CUNHA
em face do
MUNICÍPIO DE ACARÁ.

Consta dos autos que a autora é professora concursada do Município de Acará. Relata que desde quando tomou posse do cargo, final do ano de 2015, possuía carga horária de 200 horas/mês e que ao retornar do recesso teve sua carga horária reduzida em 60 horas/mês, causando prejuízos de ordem financeira de mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês.

Alega, ainda, que a sua carga horária foi repassada para outra professora que não é concursada e que não é competente para lecionar nas turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

Informa que desde seu ingresso na escola, no ano de 2015, vem sofrendo assédio moral por parte da direção da escola que não aceita as inúmeras críticas realizadas, por não concordar que os alunos fiquem sem merenda, sem cadeiras para sentarem, etc.

Sustenta que por conta desta situação a direção da escola realizou varias ocorrências administrativas sem fundamento, bem como reduziu sua carga horária, diminuindo seus vencimentos, com o intuito de constranger e obriga-la a pedir para sair da escola.

Aduz que os fatos acima narrados lhe causaram uma crise de depressão que levou a sair de licença para tratamento médico, comprovando que a atitude praticada pelos gestores da escola lhe causou distúrbios psicológicos e físicos.

Pleiteia o restabelecimento de 200 horas aulas mensais, a restituição de todo valor perdido em seu salário, desde janeiro de 2016 até a prolação da sentença, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a condenação do Município ao pagamento de todo tratamento médico, bem como o pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou parcialmente procedente a ação (id. 148128), nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na exordial, e, consequentemente, determino ao MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, representado por seu Prefeito Municipal, para que proceda de imediato, a recondução das servidoras a lotação de 200h/aulas mensais (40h semanais), tendo ficado comprovada a violação do direito das autoras, calculada na Lei Municipal n. 367/2012, devendo as lotações ocorrerem nas mesmas unidades de ensino, conforme editais dos Concursos Públicos n. 01/2000 e n. 01/2015, bem como o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária em desfavor do Prefeito Municipal, também no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

(...)

Sem custas, tendo em vista o benefício da justiça gratuita anteriormente deferida.

Inconformado, o Município de Acará interpôs Recurso de Apelação (Id nº 1484129), aduzindo a necessidade de aplicação de efeito suspensivo ao recurso.

Em suas razões, argui, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial, por entender que o pedido da apelada é juridicamente impossível, pelo que requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ainda em sede de preliminar, argumenta sobre a impossibilidade de exame do mérito do ato administrativo pelo judiciário.

No mérito, sustenta que o conjunto probatório dos autos não é capaz de comprovar a existência do dano moral que a apelada alega ter sofrido.

Argumenta que as acusações apresentadas pela apelada em relação ao diretor da escola são genéricas e que não há provas que os problemas de saúde enfrentados tenham sido causados pelos fatos descritos nos autos.

Desse modo, requer a reforma da sentença, por entender que a apelada não demonstrou suficientemente o dano moral que alega ter sofrido.

Alternativamente, requer a redução da quantia arbitrada a título de danos morais.

Com relação aos danos materiais, sustenta que a apelada não comprovou os danos materiais.

No que tange a multa fixada pelo juízo
a quo
, argumenta que o município já cumpriu a decisão prolatada, visto que já restabeleceu as 200 horas/aula da recorrida, bem como a sua lotação na escola Pinto Marques, motivo pelo qual requer que seja tornado sem efeito a cobrança da multa diária estabelecida no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser efetuada pelo gestor municipal em benefício da apelada.

Ademais, argui sobre a impossibilidade de aplicação de multa na pessoa física do gestor municipal.

Requer, ainda, a redução da multa aplicada, por entender ser desproporcional o valor aplicado.

Pugna que seja observado o rito processual atribuído à execução, estabelecido no artigo 919 do CPC/15.

Por último, requer a aplicação do artigo 85, parágrafo 3º, para fins de fixação dos honorários advocatícios.

Às fls. (id. 1484131) a apelada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer nos autos, em face da ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do reexame necessário e do recurso de apelação.

Passo à análise das preliminares deduzidas pelo Município de Acará.

DA INÉPCIA DA PETIÇAO INICIAL

Em sede de preliminar, o Município argui a inépcia da petição inicial, por entender que o pedido da apelada é juridicamente impossível, pelo que requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

As hipóteses de inépcia da inicial estão previstas no art. 330 §1° do CPC/15, vejamos:

Art. 330 (...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Pela simples leitura da peça inicial, bem como da preliminar suscitada na apelação, verifica-se que o caso em tela não está enquadrado em nenhuma das hipóteses supramencionadas.

Além disso, o pedido juridicamente impossível deixou de ser uma das condições da ação, após o advento no CPC/15, já vigente no momento do ajuizamento da ação.

Por tais razões, REJEITO a preliminar suscitada.

MÉRITO

Como se vê, a discussão da matéria volta-se à questão da legalidade do ato praticado que reduziu unilateralmente a carga horária da autora/apelada, refletindo-se em prejuízos de ordem financeiras.

Prima face
, é importante frisar, inicialmente, que a Administração Pública se vincula ao princípio da estrita legalidade, que nasceu com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais.

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, também estabelece os limites de atuação da Administração Pública que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

No caso em exame, observa-se que o Município de Acará restringiu direito da requerente, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando a redução de sua carga horária, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento da própria requerente/apelante, o que não ocorreu.

Ademais, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, cabe ressaltar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da
carga
horária
de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova
carga
horária
, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA CONCURSADA. REDUÇÃO DE HORAS AULA DE PROFESSOR ACARRETA PERDA SALARIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório. 2. Recurso conhecido, porém, improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0801340-52.2018.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Belém (Pa), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2594197, 2594197, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA
CARGA
HORÁRIA
DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA
CARGA
HORÁRIA
. PRECEDENTES DO TJ/PA.

1- Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a
carga
horária
de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público. 2- A diminuição imotivada da
carga
horária
, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos. 3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos. 4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e em consonância com o parecer do Ministério Público, manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/08/2019 a 21/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2118922, 2118922, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REDUÇÃO DA
CARGA
HORÁRIA
E DOS VENCIMENTOS UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO.

1.O servidor que se submeteu a concurso público e às normas legais que regem a Administração Pública tem assegurado o direito de exercer seu cargo e de se favorecer de sua retribuição pecuniária.

2.A redução dos vencimentos somente ocorre após prévio procedimento administrativo ou judicial, possibilitando contraditório e ampla defesa se apurar falta grave que justifique a supressão.

3.Inexiste pena de multa em mandado de segurança

4.Sentença reformada parcialmente.” (Reexame de Sentença n° 20053005708-0/TJPA, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 11/05/2016) .

Como se depreende da leitura dos julgados acima, a requerente é professora do Município de Acará e trabalhava com a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, conforme comprovam os contracheques constantes nos autos, tendo sua carga horária reduzida para 140 (cento e quarenta) horas mensais, sem a observância do devido processo legal.

Frise-se que a questão da redução da carga horária deve ser analisada à luz do princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF), que, como é sabido, já foi finalmente assentado pelo Tribunal da Cidadania como, “modalidade qualificada do direito adquirido” a que se refere o art. 5º, XXXVI da CF.

Destaca-se, ainda, que não resta comprovado sequer o interesse público no ato praticado pela apelante, pois a redução da carga horária ocorreu de forma injustificada, na medida em que, como se observa nos documentos acostados aos autos, o Município reduziu a jornada da apelada, sem que houvesse justificativa para tal redução.

Diante da necessidade do serviço público e havendo servidor concursado para ocupá-lo e/ou continuar prestando o serviço com a jornada necessária, qual seja “200 horas-aulas mensais”, não há justificativa para redução da mesma, sob pena de contrariar o interesse público e o princípio da impessoalidade.

Diante disto, constatando-se a imprescindibilidade do serviço público e tendo o Município em seu quadro servidor concursado apto a continuar prestando o serviço com a jornada necessária, qual seja
“200 horas- aulas mensais”
, não há razão para a redução, inexistindo dispositivo legal e os motivos que autorizaram a redução, bem como, inobservado o devido processo legal, não havendo como legitimar o ato administrativo, em virtude da violação à ordem Constitucional, tangente à irredutibilidade dos vencimentos e ao princípio da legalidade.

DANO MORAL

Argui o Município de Acará que a sentença deve ser reformada no que tange ao pedido de dano moral por ausência de comprovação.

Argumenta que as acusações apresentadas pela apelada em relação ao diretor da escola são genéricas e que não há provas que os problemas de saúde enfrentados tenham sido causados pelos fatos descritos nos autos.

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Município, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Assim, para a configuração, necessária a demonstração da ocorrência do dano, nexo de causalidade entre estes, comportamento omissivo da Administração e a existência de culpa, que em muitos casos deverá ser admitida a “presunção de culpa”, sob pena de inoperância desta modalidade de responsabilização, ante a extrema dificuldade de se demonstrar que o serviço operou abaixo dos padrões devidos, isto é, com negligência, imperícia ou imprudência, vale dizer, culposamente.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.).

No presente caso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado pelo Município de Acará, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano moral sofrido pela autora, professora efetiva, que teve sua carga horária reduzida, de 200 horas/aula para 140 horas/aula, sem a existência de processo administrativo para tal finalidade e consequentemente a diminuição de seus subsídios, importando em prejuízos financeiros.

Não obstante, ao contrário do que alega o apelante, a apelada conseguiu comprovar que sofreu assédio moral (através dos documentos constantes às fls. id. 1484124, pág. 11/14, 21/24, 31/32) ao ter sua carga horária de trabalho reduzida, e em consequência seus vencimentos, quando começou a fazer críticas e observações com relação a falta de estrutura adequada de trabalho na escola em que leciona, como por exemplo, a falta de merenda escolar, falta de cadeiras para alunos, falta de ventiladores, goteiras na sala de aula, fazendo com que fosse perseguida pela direção da escola.

Ademais, comprovou também, consoante atestados médicos e receituários que a situação acima descrita lhe desencadeou problemas emocionais, como por exemplo a depressão, fazendo com que passasse a tomar remédio controlado e submetendo-se a tratamentos psicológicos e psiquiátricos para sair da crise emocional que se instaurou diante de toda a situação já exposta.

Desse modo, entendo que o acervo probatório constante nos autos demonstra a necessária responsabilização do ente público pelo prejuízo suportado pela requerente/ apelada, dando ensejo à obrigação de indenizar.

Assim, demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão específica do Poder Público, devem ser indenizados o dano moral sofrido pela autora.

No que tange ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o juízo a quo fixou a indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido, levando em consideração todas as circunstâncias que envolveram o incidente que ultrapassou a condição de mero aborrecimento ou dissabor, as quais, de fato, impõe a indenização por ofensa à honra.

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No entanto, entendo que a condenação imposta pelo juízo de piso mostra-se exacerbada, devendo ser reduzida para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABALO MORAL PERPETRADO POR SERVIDOR HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. 1 - Não merece reforma a sentença que consignou a responsabilidade civil objetiva do Município apelante diante do abalo psíquico sofrido por professora em decorrência de assédio moral configurado por perseguição promovida pela Direta da Escola, de cargo hierarquicamente superior a vítima (professora), por divergência partidária, com a redução da carga horária e a fixação de atestado médico no quadro de aviso da escola, agindo com verdadeiro desvio de finalidade, com a intensão de depreciar a imagem da vítima no âmbito escolar, em violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade, que devem nortear os atos da administração pública, ensejando a responsabilidade civil objetiva do apelante, pois os fatos evidencia abalo psíquico que ultrapassa o mero aborrecimento; 2 - O quantum fixado a título de indenização não é condizente com o abalo moral sofrido in concreto e deve ser reduzido para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que obedece aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade e atende a finalidade de coibir a repetição do ilícito e não configura enriquecimento ilícito, sendo mais condizente com o abalo moral suportado; 3 - Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade, apenas para reduzir a indenização arbitrada.(2019.01641522-37, 205.722, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-06-27)

Assim, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado para compensar o abalo moral suportado com o evento danoso, sem oportunizar à vítima um enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e, por outro lado, serve como punição ao Município, a fim de que não venha causar mais danos a terceiros.

ASTREINTES

Quanto as
astreintes,
três assuntos serão abordados: a possiblidade de fixação contra a Fazenda Pública; a multa aplicada na pessoa do gestor e o valor.

É cediço que o objetivo preponderante da multa é a coerção e não o enriquecimento sem causa da parte contrária. Nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem-se em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498, do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Assim, é cediço o entendimento de que a multa diária é um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decisões judiciais, devendo ser arbitrada conforme os princípios suso mencionados.

No que concerne à atribuição do pagamento da multa pelo gestor, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

Assim, merece razão o apelante neste quesito, pois a multa diária arbitrada deve ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, a Prefeitura Municipal de Acará.

Quanto
ao valor da multa arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, não se mostra desarrazoado, ou desproporcional, mas sim apropriado para a função pedagógica que possui, principalmente considerando que só será aplicada a sanção em caso de descumprimento da obrigação imposta.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto a fixação dos honorários advocatícios, requer a aplicação do art. 85 §3° do CPC/15.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V
- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I
- os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II
- não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III
- não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV
- será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação (
...)

Assim, no que tange aos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor atualizado da condenação, digo que a verba é devida, no entanto a fixação do percentual advirá com a liquidação do julgado, conforme art.85, § 4º, inciso II, do CPC.

Segundo a nova ordem processual, o arbitramento de honorários sucumbenciais com base na apreciação equitativa do juiz, se faz de forma subsidiária, de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, e não mais o que era disposto no art. 20, § 4º, do CPC/73.

REMESSA NECESSÁRIA

Quanto aos juros e correção monetária, deve ser observado o decidido no RE nº 870.947 (Tema 810) e Resp nº 1.495.146-MG (Tema 905).

No que tange ao termo inicial de juros, adota-se a citação, enquanto que a correção monetária é a data de vencimento de cada parcela.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais, para transferir a fixação da multa arbitrada ao ente Municipal e para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será estabelecida quando da liquidação do julgado.

Em sede de Reexame Necessário, modifico os consectários legais, que se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905), fluindo aqueles a partir da citação e esta da data do vencimento de cada parcela.

É como voto.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 25/05/2021